Tribunal: TJBA
Processo: 8068779-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068779-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

AGRAVADO: CHARLENE DA SOLEDADE PINHEIRO

Advogado(s)
:
VLADIMIR SANTANA DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação ordinária ajuizada por consumidora contra instituição de ensino superior, alegando cancelamento unilateral de matrícula e cobrança indevida de mensalidades após o desligamento.

2.Decisão do juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a exclusão do nome da agravada dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, com inversão do ônus da prova.

3.Interposição de agravo de instrumento pela instituição de ensino, visando à reforma da decisão, sob o argumento de ausência de requisitos legais para concessão da medida de urgência.

4.Indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

5.Não apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

6.Interposição de agravo interno pela agravante, igualmente sem apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência que determinou a exclusão do nome da consumidora dos cadastros de restrição ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A decisão agravada está devidamente fundamentada e lastreada em prova documental que demonstra a inscrição indevida da parte autora em órgãos de proteção ao crédito após o cancelamento de sua matrícula, evidenciando a plausibilidade do direito e o perigo de dano.
9. A inversão do ônus da prova é medida compatível com a hipossuficiência da autora e a verossimilhança das suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
10. A fixação de multa cominatória no valor de R$ 500,00(quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da resistência da instituição à exclusão da inscrição.
11. Inexistência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se impõe a manutenção da tutela de urgência deferida.
12. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno interposto pela agravante.
13. Jurisprudência citada corrobora a possibilidade de concessão da tutela provisória em casos de inscrição indevida, bem como a caracterização de dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
15. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes após o cancelamento contratual e sem respaldo documental configura plausibilidade do direito e risco de dano, autorizando a concessão de tutela de urgência para exclusão do registro, com inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 300

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII; art. 84, § 3º

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 14/08/2023, DJe 18/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8068779-16.2024.8.05.0000 originários da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus- (BA), agravante ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A e agravada CHARLENE DA SOLEDADE PINHEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.